Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600201-84.2024.6.16.0021
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. QUITAÇÃO ELEITORAL. CONTAS
JULGADAS NÃO PRESTADAS. SÚMULA 42 DO TSE. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Roberto Carlos dos Reis
contra a sentença proferida pelo Juízo da 21ª Zona Eleitoral, que julgou
procedente a Ação de Impugnação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral,
indeferindo o Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) do recorrente
ao cargo de vereador nas Eleições de 2024, sob o fundamento de ausência
de comprovação de quitação eleitoral.

1.2. O recorrente sustenta que suas contas de campanha relativas às
Eleições de 2020 foram regularizadas, o que lhe conferiria a quitação eleitoral
necessária. Requer o provimento do recurso para deferimento de seu registro
de candidatura.

1.3. O Ministério Público Eleitoral, em contrarrazões, e a Procuradoria
Regional Eleitoral, em parecer, manifestaram-se pelo desprovimento do
recurso, alegando que a quitação eleitoral só seria possível após o término da
legislatura à qual se referem as contas regularizadas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44035045 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/09/2024 13:47:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092113470986100000042987760
Número do documento: 24092113470986100000042987760
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:47:00

2.1. A controvérsia envolve a possibilidade de obtenção de quitação eleitoral
imediata após a regularização de contas julgadas como não prestadas, antes
do fim da legislatura correspondente.

2.2. Discute-se a aplicabilidade da Súmula 42 do TSE e os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade em face da situação concreta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A quitação eleitoral é condição de elegibilidade prevista no art. 14, § 3º,
II, da Constituição Federal, regulamentada pelo art. 11, § 7º, da Lei nº
9.504/1997, que exige a regular apresentação de contas de campanha
eleitoral.

3.2. A Resolução TSE nº 23.607/2019 e a Súmula 42 do TSE estabelecem
que a decisão que julga as contas como não prestadas impede o candidato
de obter certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual
concorreu, persistindo esse impedimento até a efetiva apresentação das
contas e o término da legislatura correspondente.

3.3. No caso em exame, o recorrente teve suas contas referente

Inteiro teor:
27/09/2024
Número: 0600201-84.2024.6.16.0021

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 13/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vereador, Condição de Elegibilidade - Quitação Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRCI n.º 0600201-
84.2024.6.16.0021 (DRAP n.º 0600189-70.2024.6.16.0021) que julgou procedente a impugnação ao
registro de candidatura e indeferiu o pedido de requerimento de registro de candidatura (rrc) de
Roberto Carlos dos Reis , Podemos julgando-a(o) inapto para concorrer nas Eleições Municipais
de 2024, no pleito proporcional, para o cargo de Vereador, no Município de Siqueira Campos - PR,
nos termos dos arts. 46 e 58, ambos da Resolução TSE nº 23.609/2019 (Lei Complementar nº
64/1990, art. 8º, caput). (Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral ao registro de candidatura em
face de Roberto Carlos Dos Reis, nos termos do § 3º, art. 34, da Resolução TSE nº 23.609/2019 (Lei
Complementar nº 64/1990, art. 3º, e Súmula TSE nº 49). Em suma, o impugnante alega que o
candidato não possui quitação eleitoral devido a irregularidade na prestação de contas de
campanha de 2020). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ROBERTO CARLOS DOS REIS (RECORRENTE)
DAVID CARLOS DE LIMA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44035045
21/09/2024
13:47
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.190

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600201-84.2024.6.16.0021 –
Siqueira Campos – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ROBERTO CARLOS DOS REIS
ADVOGADO: DAVID CARLOS DE LIMA - OAB/PR92560
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. QUITAÇÃO ELEITORAL. CONTAS
JULGADAS NÃO PRESTADAS. SÚMULA 42 DO TSE. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Roberto Carlos dos Reis
contra a sentença proferida pelo Juízo da 21ª Zona Eleitoral, que julgou
procedente a Ação de Impugnação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral,
indeferindo o Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) do recorrente
ao cargo de vereador nas Eleições de 2024, sob o fundamento de ausência
de comprovação de quitação eleitoral.

1.2. O recorrente sustenta que suas contas de campanha relativas às
Eleições de 2020 foram regularizadas, o que lhe conferiria a quitação eleitoral
necessária. Requer o provimento do recurso para deferimento de seu registro
de candidatura.

1.3. O Ministério Público Eleitoral, em contrarrazões, e a Procuradoria
Regional Eleitoral, em parecer, manifestaram-se pelo desprovimento do
recurso, alegando que a quitação eleitoral só seria possível após o término da
legislatura à qual se referem as contas regularizadas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44035045 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/09/2024 13:47:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092113470986100000042987760
Número do documento: 24092113470986100000042987760
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:47:00

2.1. A controvérsia envolve a possibilidade de obtenção de quitação eleitoral
imediata após a regularização de contas julgadas como não prestadas, antes
do fim da legislatura correspondente.

2.2. Discute-se a aplicabilidade da Súmula 42 do TSE e os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade em face da situação concreta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A quitação eleitoral é condição de elegibilidade prevista no art. 14, § 3º,
II, da Constituição Federal, regulamentada pelo art. 11, § 7º, da Lei nº
9.504/1997, que exige a regular apresentação de contas de campanha
eleitoral.

3.2. A Resolução TSE nº 23.607/2019 e a Súmula 42 do TSE estabelecem
que a decisão que julga as contas como não prestadas impede o candidato
de obter certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual
concorreu, persistindo esse impedimento até a efetiva apresentação das
contas e o término da legislatura correspondente.

3.3. No caso em exame, o recorrente teve suas contas referentes às Eleições
de 2020 julgadas como não prestadas, situação que impede a emissão de
certidão de quitação eleitoral até o término da legislatura 2021/2024. Ainda
que regularizadas as contas, os efeitos da não prestação perduram até o fim
da legislatura, conforme a jurisprudência consolidada do TSE.

3.4. O princípio da proporcionalidade, invocado pela parte recorrente, não se
sobrepõe ao regramento objetivo previsto na legislação e na súmula, que
visam assegurar a regularidade do processo eleitoral.

3.5. Por conseguinte, correta a sentença que indeferiu o pedido de registro de
candidatura, pois ausente a condição de elegibilidade exigida para o pleito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido.

4.2. Tese de julgamento: "A decisão que julga as contas eleitorais como não
prestadas impede o candidato de obter a certidão de quitação eleitoral até o
término da legislatura correspondente, conforme o art. 80, I, da Resolução
TSE nº 23.607/2019 e a Súmula 42 do TSE."

Dispositivos relevantes citados:

- Constituição Federal, art. 14, § 3º, II.

- Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 7º.

- Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 80, I.

Num. 44035045 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/09/2024 13:47:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092113470986100000042987760
Número do documento: 24092113470986100000042987760
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:47:00

Jurisprudência relevante citada:

- Súmula 42 do TSE.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ROBERTO CARLOS DOS REIS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 21ª Zona Eleitoral de Siqueira Campos, que
julgou procedente a Ação de Impugnação proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL e indeferiu o Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) do Recorrente
para concorrer ao cargo de Vereador, diante da ausência de comprovação de quitação
eleitoral.

Em suas razões recursais (ID 44006641), o recorrente sustenta estar quite
com a Justiça eleitoral, uma vez que obteve suas contas das eleições 2020 julgadas e
regularizadas, entendendo possível a sua candidatura para as eleições municipais
vindouras. Invoca a aplicação da Súmula 42 do TSE, bem como dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para o
fim de reformar a sentença e deferir seu registro de candidatura.

Em contrarrazões (ID 44006644), o Ministério Público Eleitoral argui que a
recorrente não comprovou as condições de elegibilidade, uma vez que não está quite com
a Justiça Eleitoral, conforme exige a Constituição Federal, em seu art. 14, §3º, inciso II.
Aduz que a regularização só tem o condão de restituir a quitação eleitoral ao eleitor após
transcorrido o período de duração do mandato disputado, sendo necessário o
Num. 44035045 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/09/2024 13:47:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092113470986100000042987760
Número do documento: 24092113470986100000042987760
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:47:00

desprovimento do recurso.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, manifestando-se pelo
desprovimento do recurso (ID 44016325), por entender que, “o deferimento do pedido de
regularização protocolado pelo recorrente é incapaz de atrair a quitação eleitoral imediata,
eis que a legislatura à qual se candidatou somente se findará com o término do ano
corrente, permanecendo a ausência de quitação durante este período”.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Da tempestividade

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

II. Do mérito

A controvérsia cinge-se a analisar se restou comprovada a quitação eleitoral
do recorrente, de modo que se autorize o deferimento de seu Requerimento de Registro
de Candidatura - RRC.

O recorrente sustenta que houve a regularização de contas não prestadas,
referente às Eleições Municipais de 2020, conforme consta no RROPCE nº 0600300-
54.2024.6.16.0021, que tramitou junto à 21ª Zona Eleitoral e Siqueira Campos.

A sentença assim decidiu, na parte que interessa (ID 44006633):

“(...)

No caso em tela, o requerente encontra-se sem quitação eleitoral, conforme documentação
acostada aos autos e amparado pela legislação e jurisprudência acima mencionada, a
situação impede o exercício de candidatura para cargos públicos eletivos.

Além disso, o julgamento de regularização das contas referente ao exercício de 2020 ainda
mantém o candidato sem quitação pelo período remanescente ao mandato, conforme
sentença proferida nos autos de regularização juntada ao processo.

Diante disso, o pedido de registro de candidatura não atende aos requisitos legais, devendo
ser indeferido.

(...)”

As condições de elegibilidade estão elencadas no artigo 14, § 3º da
Constituição Federal, nos seguintes termos:
Num. 44035045 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/09/2024 13:47:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092113470986100000042987760
Número do documento: 24092113470986100000042987760
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:47:00

Art. 14.

§3º. São condições de elegibilidade, na forma da lei:

(..)

II – o pleno exercício dos direitos políticos;

(..)

No que se refere à plenitude dos direitos políticos, coube ao artigo 11, §7º, da
Lei nº 9.504/1997 traçar seus limites e a forma de sua verificação, in verbis:

Art. 11.

(...)

§ 7º. A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente a plenitude do
gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento a
convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito,
a inexistência de multas aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça Eleitoral
e não remitidas, e a apresentação de contas de campanha eleitoral.

(Grifos nossos)

Quanto à apresentação das contas, a Resolução nº 23.607/2019 do TSE
reproduz o teor do enunciado da Súmula 42 daquela Corte Superior, dispondo que:

Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas
acarreta:

I - à candidata ou ao candidato, o impedimento de obter a certidão de
quitação eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da restrição
após esse período até a efetiva apresentação das contas;

A parte recorrente, invocando o princípio da proporcionalidade e da
razoabilidade, defende que devem ser observadas as peculiaridades do caso concreto,
uma vez que já foram adotadas as providências necessárias para regularizar sua
situação.

Na espécie, não obstante a regularização das contas referentes às Eleições
2020, o candidato teve indeferido seu pedido de registro para concorrer às eleições de
2024, uma vez que os efeitos da não prestação de contas impedem obtenção de certidão
de quitação eleitoral até o fim da legislatura 2021/2024, nos termos do já referido art. 80,
I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE e da Súmula 42 do TSE, de seguinte teor: “A
Num. 44035045 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/09/2024 13:47:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092113470986100000042987760
Número do documento: 24092113470986100000042987760
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:47:00

decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter a
certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo
esses efeitos, após esse período, até a efetiva apresentação das contas.”

Por todo o exposto, a sentença recorrida revela-se escorreita, razão pela qual
não merece provimento o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Isso posto, voto pelo conhecimento e DESPROVIMENTO do Recurso
Eleitoral, para o fim de manter a sentença que indeferiu o Requerimento de Registro de
Candidatura de ROBERTO CARLOS DOS REIS para concorrer ao cargo de Vereador
nas Eleições de 2024 no município de Siqueira Campos/PR.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600201-
84.2024.6.16.0021 - Siqueira Campos - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: ROBERTO CARLOS DOS REIS -
Advogado do(a) RECORRENTE: DAVID CARLOS DE LIMA - PR92560 - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.09.2024

Num. 44035045 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/09/2024 13:47:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092113470986100000042987760
Número do documento: 24092113470986100000042987760
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:47:00